Tribunal: TJMT
Processo: 1005031-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005031-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Compromisso, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ARIANE GOMES DE SOUZA - CPF: 060.233.091-27 (ADVOGADO), ROGERIO BHRENER FELIX FERREIRA - CPF: 049.659.701-95 (AGRAVANTE), CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), JESSYKA MARYANNY GOMES DE MORAES - CPF: 061.912.891-70 (ADVOGADO), IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 16.572.883/0001-44 (AGRAVADO), MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA FILHO - CPF: 064.918.819-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1005031-30.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:

ROGÉRIO BHRENER FELIX FERREIRA.

AGRAVADO:

IMAGEM SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO E PENHORA DE VALORES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL INDEFERIDA. RISCO DE DANO GRAVE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de penhora de valores em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta em face de empresa que comunicou a intenção de ingresso em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento de medida liminar de bloqueio e penhora de valores, diante da iminente possibilidade de frustração do crédito em razão do indeferimento da recuperação judicial da empresa agravada.

III. Razões de decidir

3. Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, evidenciados pela existência de contrato e notificação extrajudicial da agravada, que teve pedido de recuperação judicial indeferido.

4. A penhora de valores não apresenta risco de irreversibilidade, dado que os montantes permanecerão à disposição judicial, preservando-se a segurança patrimonial das partes.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para determinar a penhora do valor de R$ 10.874,84.

Tese de julgamento: "1. É admissível a concessão de medida liminar de penhora de valores quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente diante da situação patrimonial fragilizada da parte adversa, com pedido de recuperação judicial indeferido. 2. A penhora, quando realizada com depósito em juízo, não acarreta risco de irreversibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 301.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1005031-30.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:

ROGÉRIO BHRENER FELIX FERREIRA.

AGRAVADO:

IMAGEM SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
ROGÉRIO BHRENER FELIX FERREIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais de no 1003527-77.2025.8.11.0003, indeferiu a antecipação de tutela para determinar o bloqueio e a penhora de valores de R$ 25.874,84 (vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Em suas razões recursais de Id. 269729291, o agravante sustenta que firmou contrato de adesão em 21 de outubro de 2021 para a prestação de serviços pela empresa agravada para a realização de sua formatura que estava prevista para fevereiro de 2026.

Discorre que em 31 de janeiro de 2025 foi notificado pela agravada por meio de uma “nota de esclarecimento” quanto ao protocolo de um pedido de Recuperação Judicial, em razão de dificuldades financeiras que estaria enfrentando.

Em razão disso, ajuizou a presente ação visando resguardar seu direito de receber o valor pago em caso de não cumprimento do acordo pactuado pela agravada.

Requer, assim, que seja determinado o bloqueio de R$ 25.874,84 (vinte e cinco mil oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos); Sucessivamente, que seja bloqueado o valor do contrato, qual seja: R$ 10.874,84 (dez mil oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

No mérito, requer a confirmação da liminar.

Ausência de recolhimento de preparo, ante ao deferimento da assistência judiciaria.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
ROGÉRIO BHRENER FELIX FERREIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais de no 1003527-77.2025.8.11.0003, indeferiu a antecipação de tutela para determinar o bloqueio e a penhora de valores de R$ 25.874,84 (vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

O agravante sustenta que firmou contrato de adesão em 21 de outubro de 2021 para a prestação de serviços pela empresa agravada para a realização de sua formatura que estava prevista para fevereiro de 2026.

Discorre que em 31 de janeiro de 2025 foi notificado pela agravada por meio de uma “nota de esclarecimento” quanto ao protocolo de um pedido de Recuperação Judicial, em razão de dificuldades financeiras que estaria enfrentando.

Em razão disso, ajuizou a presente ação visando resguardar seu direito de receber o valor pago em caso de não cumprimento do acordo pactuado pela agravada.

Pois bem.

A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

No presente caso, a probabilidade do direito resta evidente, uma vez que a agravante juntou aos autos os contratos firmados com a agravada, bem como a notificação extrajudicial com os esclarecimentos quanto ao pleito de recuperação judicial.

Outrossim, verifica-se que o perigo de dano também restou demonstrado.

Isso porque, é público e notório que a empresa agravada se encontra com seu patrimônio afetado, uma vez que ajuizou um pedido de Recuperação Judicial, o qual teve sua inicial indeferida.

Assim, visando resguardar o direito do agravante, entendo pela necessidade do deferimento da penhora no valor do contrato, qual seja: R$ 10.874,84 (dez mil oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Por fim, insta consignar que não há perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que o valor ficará depositado em Juízo.

Dispositivo.

Deste modo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para ratificar a liminar concedida, determinando que o Magistrado de Primeiro Grau proceda à penhora no valor de R$ 10.874,84 (dez mil oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025